Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709016-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra a agravante por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – EPP, pela qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, a fim de que a execução passe a alcançar o patrimônio dos sócios ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. Sustenta a recorrente, em síntese, a ausência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC. Tece extenso arrazoado jurídico sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e sobre os pressupostos para sua autorização no âmbito do Direito Civil, concluindo que a decretação da medida no caso dos autos “...constitui grave violação ao princípio da autonomia patrimonial, consagrado pelo art. 1.502 do Código Civil, o qual dispõe que: “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Afirma que o fato de a empresa executada passar por grave crise financeira, impedindo a localização de bens para satisfação da execução não é circunstância que autorize, por si, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Defende e que o ônus da prova de atos de desvio de finalidade ou de confusão é do agravado, a teor do disposto no art. 373, I, c/c art. 134, § 4o, do CPC, e sustenta que “...a parte sequer comprovou a existência dessa confusão, apenas colacionou aos autos comprovantes de pagamento de outros processos e cópias de outros processos. Veja que a mera alegação de edição de comprovante de pagamento, sem ao menos comprovar que houve a edição, não configura como confusão patrimonial.” Alega que não foi levado em consideração que a executada integra grupo empresarial que está submetido à recuperação judicial, aduzindo que: “Os documentos, onde, suspostamente, demonstraria a confusão patrimonial, em nada comprova isso, já que não foi evidenciado o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade da empresa. A agravante, mensalmente demonstra todos os seus documentos contábeis aos seus credores, onde é possível verificar que que não acoberta qualquer ato ilícito. Pelo contrário, tem sido comprovado mensalmente a idoneidade das empresas e todos os seus dirigentes.” Assevera que “...o Agravado tem duvidado do próprio trabalho prestado pelo Administrador Judicial, que por sua vez, tem livre acesso aos documentos das Recuperandas, e, inclusive, quando intimado para prestar conta nos autos da Recuperação Judicial, julga não haver qualquer desvio das verbas empresas para pagamento de contas dos sócios.” Destaca haver imprecisão na postulação deduzida em juízo, pois o agravado ora se refere à confusão patrimonial, ora à fraude à execução, além de suscitar a ilegalidade da produção da prova pleiteada pelo recorrido no curso do processo, visando a apresentação de contratos advocatícios, com o fito de demonstrar confusão patrimonial no custeio da defesa da empresa agravante e de seus sócios. Defende a suspensão do processo de execução sob alegação de que que teve deferida sua recuperação judicial, e de que o crédito em execução deve ser pago de acordo com o plano estabelecido no Juízo Concursal, por ter constituição anterior ao pedido de recuperação, concluindo que “...de qualquer angulo que se analise, eventual crédito devido à Agravada estará sujeito aos termos do plano de recuperação judicial já aprovado e, eventual discordância com o valor habilitado, deverá ser discutido naqueles autos. Por esse motivo, o presente processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.” Sustenta a presença requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando haver periculum in mora, “...porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, bastando, para tanto, que não seja suspensa a determinação do douto juízo a quo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 56623012 e 56623013. O Pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 56678476, por ausência de periculum in mora, uma vez que os efeitos da decisão agravada estavam condicionados à sua preclusão. A recorrente interpôs o agravo interno de ID 57306965, onde reitera os argumentos sustentados no agravo de instrumento, com enfoque na alegação de que o deferimento da sua recuperação judicial impediria o prosseguimento da execução originária também com relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravada se manifestou em contrarrazões no ID 57762410, pelo não conhecimento do recurso, argumentando que já houve prolação de decisão afastando a legitimidade da recorrente para intervir no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, sustenta o não conhecimento da alegação de impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios, em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa devedora. Defende que a matéria não merece apreciação em razão de supressão de instância, pois a decisão agravada não tratou dos efeitos da recuperação judicial da empresa executada. Quanto ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, defende a manutenção da decisão agravada, reiterando os argumentos apresentados nos autos de origem para obtenção da medida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento, “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, verifica-se que as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida revelam a inadmissibilidade do agravo de instrumento, considerando ambas as pretensões deduzidas no recurso. Quanto ao pedido preliminar de suspensão da execução em face do deferimento da recuperação judicial da recorrente, o recurso não merece seguimento por se tratar de inovação recursal, a respeito de matéria não apreciada pela decisão agravada. Assim, quanto a essa postulação, não restou cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão efetivamente agravada, além do próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada e com o conteúdo da decisão agravada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito da alegação de que o deferimento da recuperação judicial da recorrente impediria o prosseguimento da execução originária também com relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, a decisão recorrida se limitou a julgar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica movido pela agravada em face dos sócios da agravante, nada apreciando sobre os efeitos do deferimento da recuperação judicial da recorrente na pretensão deduzida nos autos em face de seus sócios. Confira-se, a propósito, os fundamentos e o dispositivo da decisão agravada: “...Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Quanto ao processo de execução, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do CPC, o incidente deverá ser requerido mediante petição nos autos da execução. Isso porque, uma vez instaurado, suspenderá o feito principal, salvo se pleiteado na inicial, conforme previsto no art. 134 do citado diploma legal. Diante disso, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos sócios. Quanto ao pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. CNPJ 19.152.021/0001- 50; e T E S E - Terceirização de Serviços Ltda. - ME, CNPJ 05.122.892/0001-17; e a empresa executada City Service Segurança Ltda., CNPJ 30.077.716/0001-05, vê-se que não há controvérsia, tendo a própria executada reconhecido tal fato nos autos da recuperação judicial e também neste feito executivo. Noutro giro, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, da análise dos documentos colacionados pela parte autora, em especial aqueles de IDs 155468302 a 155468306, tenho por demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do grupo City, dentre as quais o executada, e os sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso, pelo pagamento das custas nos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001 (IDs 155466393 e 155468295); pelos pagamentos realizados pela empresa City Service nos autos de nos 0712275-33.2021.8.07.0001 e 0704894-37.2022.8.07.0001, relativamente ao débito da CIDADE SERVIÇOS (IDs 155468295 e 155468296); pelo pagamento integral das custas processuais, pela empresa Cidade Serviços, pertinentes aos autos dos embargos à execução de no 0710102-02.2022.8.07.0001, movidos pelo Grupo City Service e seus sócios Orlando Paraíso e Alessandra Paraíso; pelo pagamento da dívida sócio Orlando Paraíso pela empresa City Service, nos autos de 0725336-63.2018.8.07.000 (ID 155468299). Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo autor quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada City Service Segurança Ltda., para atingir bens dos sócios Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso.” (ID 185743931) Assim, quanto ao pedido de suspensão da execução contra os sócios em face do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, verifica-se que o agravo de instrumento trata de matéria diversa da questão resolvida pela decisão recorrida. Caso sobrevenha decisão a esse respeito na recuperação judicial, caso sobrevenha novação ou pagamento da dívida no juízo concursal, ou mesmo se a recorrente entenda que a recuperação judicial atualmente afete de alguma forma o direito vindicado em face dos seus sócios, deve primeiro provocar a manifestação do Juízo da causa a esse respeito, sob pena de supressão de instância. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pelo recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); Quanto à impugnação apresentada no agravo de instrumento contra o efetivo conteúdo da decisão recorrida, que diz respeito ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta à revisão de todas as decisões proferidas no processo, e que está manifestamente preclusa a discussão sobre a ilegitimidade da recorrente para intervir na pretensão deduzida contra a pessoa de seus sócios. Trata-se de questão fulminada por preclusão consumativa, posto que já foi objeto de outro recurso, o Agravo de Instrumento o no 0720060-78.2023.8.07.0000, onde decidida a ilegitimidade da agravante para impugnar pretensão incidental deduzida apenas em face da pessoa física de seus sócios, sob o entendimento de que “a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária”, confira-se: “A agravada pugna pelo não conhecimento do agravado de instrumento, por ilegitimidade de parte e alta de interesse processual da empresa agravante para tutelar os interesses jurídicos dos sócios atingidos pela decisão que deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica recuperação judicial. A arguição deve ser acolhida, considerando ser pressuposto de admissibilidade recursal a constatação de que a insurgência é útil e necessária à parte recorrente, de modo que a interposição de agravo de instrumento exige a demonstração de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, :in verbis Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, como visto, a decisão recorrida se limitou a admitir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios indiciados pela agravada, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO (ID 155466387), o que não acarreta qualquer prejuízo à sociedade empresária executada, ora agravante. De se ver que a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária. Pelo contrário. Na maior parte das situações, visa proteger o patrimônio e os interesses da pessoa jurídica, que por vezes se encontram prejudicados por atos de determinado sócio que se utiliza do manto da ficção jurídica do princípio da autonomia patrimonial para buscar os próprios interesses, em detrimento dos interesses sociais. Coadunando com esses argumentos, confira-se a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (...) Volvendo à hipótese dos autos, constata-se que advogado signatário do recurso não possui poderes de representação constituídos pelos sócios atingidos pela decisão agravada, e que os sócios ainda não foram citados para o exercício do direito de defesa em nome próprio. Nesse contexto, verifica-se que a agravante carece de interesse recursal para interposição do agravo de instrumento, onde alega, em benefício dos sócios, que não estariam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, por falta dos pressupostos do art. 50 do Código Civil.” (Acórdão 1743299, 07200607820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, quanto ao pedido principal do recurso, volvido à reforma da decisão de primeiro grau para que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, constata-se falta de legitimidade e interesse de agir por parte da agravante, entendimento este que representa matéria preclusa nos autos. Destaco, ademais, que os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica no caso em apreço já é objeto de recurso apropriado, interposto pelos sócios legitimados para tanto, em tramite nos autos do Agravo de Indumento no 0708851-78.2024.8.07.0000. Conclui-se, portanto, que além de apresentar argumentos e requerimentos dissociados da decisão agravada, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal, a recorrente apresenta impugnações para as quais não possui legitimidade, conforme decisão preclusa no curso do processo. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Exauridos os efeitos da decisão que havia indeferido o pedido liminar por falta de periculum in mora, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o referido provimento liminar. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator